Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, consignou a inexistência de fixação de honorários na sentença de primeiro grau. O embargante alega erro material, afirmando que a sentença reconheceu a verba honorária, apenas postergando a definição de seu percentual para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à afirmativa de ausência de fixação de honorários na sentença de primeiro grau, diante do diferimento da sua quantificação para a fase de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A sentença de primeiro grau reconheceu expressamente o direito à verba honorária, postergando apenas a definição dos percentuais mínimos e máximos para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC.
5. O acórdão embargado, ao afirmar que não houve fixação de honorários, incorreu em erro material, pois desconsiderou a condenação previamente estabelecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O erro material consistente na afirmação equivocada sobre a inexistência de fixação de honorários pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC.